Tribunal: TJDFT
Processo: 0755298-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0755298-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA KATHLEEN WERLANG AGRAVADO: MARINA ISABEL WERLANG D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Flavia Kathleen Werlang contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID 258253883 do processo n. 0705433-80.2025.8.07.0006) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Marina Isabel Werlang, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte requerida pague à autora quantia mensal de R$1.000,00 (mil reais) a título de aluguel provisório, correspondente à sua cota-parte de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor estimado de mercado do bem. Em suas razões recursais (ID 79521760), a agravante sustenta que a ocupação do imóvel não é injustificada e que “A ocupação por tolerância da família não gera direito a aluguel”. Argumenta que “A jurisprudência repele a cobrança de valores que comprometam a subsistência do ocupante vulnerável. É razoável que a cobrança de aluguel respeite a proporcionalidade, a razoabilidade e a impossibilidade financeira da parte ocupante do imóvel, exatamente como no caso concreto”. Alega a possibilidade de usucapião, pois “ocupa o imóvel há mais de vinte (20) anos; de forma pública, pacífica e ininterrupta, como posse com animus domini”. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão que fixou aluguel provisório. No mérito, pugna para que seja reformada a decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada pela autora. Sem recolhimento de preparo ante pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deduzido pelo agravante com a finalidade de verificar se o recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1]. Inicialmente, sobreleva destacar que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF[3]). O art. 98 do CPC[4] dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios possui direito à gratuidade da justiça. Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[5] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte conte com a assistência jurídica de advogado particular. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do Tema Repetitivo n. 1.178, firmou as seguintes teses: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. No particular, consta nos autos que a recorrente recebe Benefício de Prestação Continuada a Pessoa com Deficiência, no valor de um salário mínimo, sobre o qual ainda recaem empréstimos consignados (IDs 79521769 e 79521770). Nesse contexto, presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, a declaração de hipossuficiência prestada pela agravante, com fim exclusivo de recolhimento do preparo deste recurso, pois a questão está pendente de análise na origem. Nessa linha de entendimento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Para obter gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, já que a declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da autora e de seus familiares, impõe-se a concessão de gratuidade de justiça. 3. Agravo de Instrumento provido. Unânime. (Acórdão 2008419, 0704881-36.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/6/2025, publicado no DJe: 30/6/2025.) 3. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Marina Isabel Werlang (agravada) contra Flavia Kathleen Werlang (agravante), em que pretende a fixação de aluguel por uso exclusivo de imóvel. O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinar que a parte requerida pague à autora quantia mensal de R$1.000,00 (mil reais) a título de aluguel provisório, correspondente à sua cota-parte de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor estimado de mercado do bem. Por relevante, confira-se trecho: (...) Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida sempre que houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de instrumento de proteção jurisdicional provisória, que busca garantir a efetividade da tutela jurisdicional diante de uma ameaça concreta a parte hipossuficiente ou em situação de vulnerabilidade. No caso concrete, a parte autora demonstrou probabilidade do direito com base nos documentos que evidenciam a copropriedade do imóvel e a posse exclusive da parte ré, sem deliberação conjunta dos herdeiros. A ocupação exclusiva do bem comum, sem contraprestação aos demais coproprietários, autoriza o arbitramento de alugueis provisórios, como tem sido pacificado nos tribunais. Ademais, conforme se depreende dos documentos anexados aos autos, a autora é idosa, razão pela qual incide, também, o comando protetivo do Estatuto do Idoso, que impõe ao Poder Judiciário o dever de zelar pela prioridade e dignidade da pessoa idosa (Lei n. 10.741/2003, arts. 3o e 71). Assim, com base nos indícios apontados pela autora, e diante da ocupação exclusiva e injustificada do imóvel pela ré, defere-se a tutela de urgência pleiteada. Diante do exposto defiro a tutela de urgência para determinar que a parte requerida pague a parte autora a quantia mensal de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de aluguel provisório, correspondente a sua cota-parte de 50% sobre o valor estimado de mercado do bem (R$ 2.000,00), conforme avaliação técnica acostada aos autos. A quantia deverá ser paga até o 5o dia útil de cada mês, mediante depósito judicial ou transferência bancária a ser indicada nos autos, sob pena de execução. (...) Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, a teor dos arts. 1.319 e 1.326 do CC[6], o condômino deve indenizar os demais coproprietários em razão do uso exclusivo do bem, sob pena de enriquecimento sem causa. Nessa linha, consoante entendimento do STJ, “se apenas um dos condôminos reside no imóvel, abre-se a via da indenização àquele que se encontra privado da fruição do bem, (...)” (REsp n. 1.375.271/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 2/10/2017.) No caso, a documentação acostada até o momento indica que a cota-parte da autora em relação ao bem imóvel é de 50% (cinquenta por cento). O valor do aluguel provisório está em consonância à importância calculada em avaliação, de modo que se mostra proporcional. Ademais, as teses defensivas referentes à possibilidade de usucapião e dever assistencial da família demandam dilação probatória. Dessa maneira, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência/atribuição de efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. TJDFT, in verbis: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, visando suspender a exigibilidade de contrato bancário e impedir a negativação do nome da autora, sob o fundamento de ausência de verossimilhança das alegações iniciais e de fundado receio de dano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência requerida, consistente na suspensão da exigibilidade contratual e na vedação à inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela provisória exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. (...) (Acórdão 2008922, 0713435-57.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Defiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça exclusivamente para fins deste recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso no prazo legal. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 5o. (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o. (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [5] Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [6] Art. 1.319. Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. Art. 1.326. Os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões.